Tribunal: TJMT
Processo: 0016062-73.2016.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016062-73.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[UNIAO FAZENDA NACIONAL (REPRESENTANTE), BRUNO MEDEIROS PACHECO (REPRESENTANTE), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.962.149/0001-87 (REPRESENTANTE), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA DE OPTAR PELA EXECUÇÃO FISCAL OU PELA HABILITAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Apesar do indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir encontrar previsão legal (art. 330, III, do CPC), as normas fundamentais do processo civil são cogentes. Nesse sentido, deve ser observado o respeito à primazia do julgamento de mérito e aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da vedação da decisão surpresa. Nulidade da sentença reconhecida.

2. A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do artigo 29 da Lei n.º 6.830/80 e do artigo 187 do Código Tributário Nacional.

3. Entretanto, constitui prerrogativa do ente público optar entre o rito próprio da execução fiscal e a habilitação do crédito, com respeito às preferências legais. Tal é o sentido em que se orienta a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
União (Fazenda Nacional)
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito proposta em face de
Compre Mais Supermercados Ltda. – EPP,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a
União
pugna pela nulidade da sentença, em razão de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Argumenta, ainda, pela existência de interesse processual. Requer, portanto, o recebimento do recurso e a reforma da sentença impugnada.

Embora devidamente intimada (id. 30590959), a apelada não apresentou contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 39238037), se posicionou a favor do provimento do recurso.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 114561954).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pela
União (Fazenda Nacional)
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito proposta em face de
Compre Mais Supermercados Ltda. – EPP,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Em síntese, trata-se de demanda em que se discute a possibilidade da Fazenda Pública, em se tratando de crédito tributário, escolher entre a propositura da cobrança por meio de execução fiscal contra a massa falida ou mediante o ingresso do crédito no juízo falencial.

No caso dos autos, a apelante buscou sua habilitação perante o juízo
a quo
, com a apresentação da correspondente Certidão de Habilitação de Crédito (id. 30590951).

Em sentença, no entanto, indeferiu-se a petição inicial sob a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, sob o fundamento de que caberia, no caso, exclusivamente o procedimento de execução fiscal. Sob o amparo do art. 187, a sentença determinou, portanto, incabível a habilitação do crédito, devendo necessariamente ser observado o rito próprio.

Em recurso, a apelante se insurgiu contra o indeferimento da petição inicial, alegando ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e também à natureza dialógica e cooperativa do processo civil (arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil). Requereu, nesses termos, o reconhecimento da nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, a apelante alegou se tratar o rito próprio de uma prerrogativa do ente público, que, pode, no entanto, habilitar-se como credor. Trata-se de uma faculdade amparada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contra a qual se revelaria um contrassenso a inscrição do título executivo judicial como dívida ativa; a extração da Certidão de Dívida Ativa correspondente; e a promoção da execução fiscal, para cobrança de um valor já liquidado e tornado exigível pelo Poder Judiciário.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à apelante nos dois pontos levantados.

A princípio, cumpre apontar que, de fato, embora o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual encontre previsão legal (art. 330, III, do CPC), são de observância obrigatória as normas fundamentais do Processo Civil, em que se incluem o princípio do contraditório; a razoabilidade; e a vedação da decisão surpresa. Como segue:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos
fins sociais e às exigências do bem comum
, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

(Grifos nossos).

Antes de deliberar acerca da possível inexistência de interesse processual, portanto, caberia ao juízo
a quo
oportunizar à apelante que se manifestasse a respeito, especialmente dada a primazia do julgamento de mérito à sistemática do processo civil brasileiro. Conforme lição de Humberto Theodoro Jr.:

“Consagra o art. 6º, sobretudo, o princípio da primazia do julgamento de mérito, já que
é por força dele que o Judiciário realiza a garantia constitucional do acesso à justiça, garantia que só se cumpre quando o provimento jurisdicional deságua em ‘decisão de mérito justa e efetiva’.
Daí por que a regra máxima é a resolução do litígio, e só por extrema impossibilidade de pronunciá-la é que se tolera
a excepcional extinção do processo sem julgamento do mérito
(art. 282), a qual, por expressa recomendação do art. 317,
nunca será decretada sem que antes se tenha concedido à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
”.

(THEODORO JUNIOR, Humberto. Código de Processo Civil Anotado, 22ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 8.) Grifos nossos.

Ademais, quanto ao mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à faculdade do ente público de escolher entre a habilitação do crédito e o rito especial da execução fiscal.

O art. 187 do Código Tributário Nacional – que prevê a não sujeição da cobrança judicial do crédito tributário a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento – não constitui, portanto, qualquer óbice à habilitação do crédito pela Fazenda Pública. Como segue:

[...] os arts. 187 e 29 da Lei 6.830/80
não representam um óbice à habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência
. Asseguram, na verdade,
uma prerrogativa do ente público, que pode optar pelo rito da execução fiscal ou pela habilitação do crédito no concurso de credores da falência
.

Escolhendo um rito, ocorre a renúncia da utilização do outro, não se admitindo uma garantia dúplice.

Precedente: REsp 185.838/SP, Rel.Min. Franciulli Netto, DJ 12.11.2001 (REsp 988.468/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007, p. 273).

No mesmo sentido:

[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
a Fazenda Pública pode habilitar, na falência, o crédito tributário
relativo à contribuição previdenciária constituída em sentença trabalhista e devida tanto pelo empregador quanto pelo empregado.

(REsp 1732061/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/11/2018).

[...]

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial
para que seja dado prosseguimento ao processo de habilitação do crédito em referência.

(REsp 1387981, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.03.2019, p. 03.04.2019). Grifos nossos.

Dessa forma, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, reformo a sentença para promover a habilitação da apelante, com a inclusão de seu crédito no rol de credores da apelada, com respeito aos privilégios legais.

Por toda a fundamentação exposta, CONCEDO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 12 DE ABRIL DE 2022
(SESSÃO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR SESSÃO EM
VIDEOCONFERÊNCIA)
:

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉZAR FACHONE – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pela
União (Fazenda Nacional)
em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito proposta em face de
Compre Mais Supermercados Ltda. – EPP,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

O Exmo. Relator, Dr. Aganemon Alcântara Moreno Júnior,
deu provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Denota-se dos autos que, a União requereu a habilitação de crédito oriundo dos autos da reclamação trabalhista nº. 0000060-41.2011.5.23.0004, ajuizada em face da Massa Falida Compre Mais Supermercados LTDA,
com a apresentação da correspondente Certidão de Habilitação de Crédito.

Todavia, o Magistrado de Primeiro Grau,
sem intimar a parte autora
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI c/c art. 330, I, ambos do CPC, por entender pela impossibilidade jurídica do pedido, sob o fundamento de que caberia, no caso, exclusivamente o procedimento de execução fiscal. Sob o amparo do art. 187, a sentença determinou, portanto, incabível a habilitação do crédito, devendo necessariamente ser observado o rito próprio.

Neste contexto, tenho que realmente ocorreu o desrespeito ao princípio do contraditório/não surpresa, consoante o disposto no artigo 10 do Novo Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA ANULADA.

1 - Em que pese a incompetência absoluta do Juízo ser matéria de ordem pública, e a aplicação do princípio do irua novit curia permita uma atuação do juiz independentemente de provocação da parte, é inegável que o Magistrado, nesses casos, se decidir sem dar oportunidade de manifestação prévia as partes, as surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente ofende o princípio do contraditório e da não surpresa, disposto no artigo 10 do Novo Código de Processo Civil.

2 - In casu, também ocorreu o desrespeito ao princípio da primazia pelo julgamento do mérito, vez que, o Juízo singular, ao invés de remeter o feito para julgamento perante o Juízo competente, optou por extinguir a demanda sem resolução do mérito, o que enseja a possível propositura de nova demanda, postergando ainda mais a resolução desta lide.

3 - A sentença recorrida está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a declaração de incompetência absoluta do Juízo não enseja a extinção imediata do processo, cumprindo ao julgador determinar a remessa dos autos ao Juízo competente, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais.

(N.U 0007977-76.2019.8.11.0040, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/9/2020, publicado no DJE 21/9/2020).

Quanto ao mérito, penso que o Apelante também possui razão.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1092), que é possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.

1. A questão jurídica submetida ao Superior Tribunal de Justiça cinge-se à possibilidade da Fazenda Pública apresentar pedido de habilitação de crédito no juízo falimentar objeto de execução fiscal em curso, antes da alteração legislativa da Lei n. 11.101/2005 pela Lei n. 14.112/2020.

2. A execução fiscal é o procedimento pelo qual a Fazenda Pública cobra dívida tributária ou não tributária, sendo o Juízo da Execução o competente para decidir a respeito do tema.

3. O juízo falimentar, nos termos do que estabelece a Lei 11.101/2005, é "indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo".

4. A interpretação sistemática dos arts. 5º, 29 e 38 da Lei n. 6.830/1980, do art. 187 do CTN e do art. 76 da Lei n. 11.101/2005 revela que a execução fiscal e o pedido de habilitação de crédito no juízo falimentar coexistem, a fim de preservar o interesse maior, que é a satisfação do crédito, não podendo a prejudicialidade do processo falimentar ser confundida com falta de interesse de agir do ente público.

5. Para os fins do art. 1.039 do CPC, firma-se a seguinte tese: "É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020 e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo".

6. Recurso especial provido.

(REsp 1872759/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/11/2021, DJe 25/11/2021). [Destaquei].

Com essas considerações,
acompanho
integralmente o douto Relator.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022